Tribunal: TJES
Processo: 0014876-50.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Constrangimento ilegal; Contra a Mulher; Ameaça; Injúria
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014876-50.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para conhecer em parte do recurso e a este negar provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014876-50.2019.8.08.0048

APELANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou nas sanções do artigo art. 129, § 9º do CP e 147 do CP, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime aberto.

Nas suas razões de recurso, pugna por sua absolvição, em razão da insuficiência probatória. Em trato subsidiário, a revisão da dosimetria e individualização da pena; com o afastamento da agravante genérica do artigo 61, II. “f” do CP e da condenação por danos morais. E, por fim, requer a gratuidade da justiça e isenção das custas processuais.

Este é o breve relatório, passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 08/07/2019, após desentendimento com sua ex-companheira, a agrediu e, ainda, ameaçou com palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

A prova da
materialidade
é demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais às fls. 17.

A
autoria
resta evidente pela prova oral produzida.

Apesar da revelia do apelante, a vítima afirma que foi agredida, informando que após discutir com o acusado, este lhe agrediu com tapas e socos e, ainda, a ameaçou de morte.

Como se sabe, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina. Por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado.

Corroborando a palavra da vítima, o exame pericial relata a existência de
“equimose na coxa esquerda, lábio superior”
, causada por
instrumento contundente
.

Assim, pela prova produzida, tem-se que o apelante agrediu fisicamente sua convivente, subsumindo-se a ação praticada perfeitamente no tipo descrito no artigo 129, § 9º do Código Penal, não sendo possível acolher a pretensão absolutória por ausência de provas.

A conduta de “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave” descrita no artigo 147 do Código Penal, é crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor.

Posto isto, vê-se que a promessa de morte fora direcionada à vítima, sendo capaz de causar-lhe medo, levando-a a buscar proteção policial.

O apelante é plenamente imputável, tinha plena consciência da conduta praticada, assim como podia e devia agir de maneira diversa, sendo sua conduta culpável.

Assim, diante da prova produzida, provada a autoria e materialidade, sendo a conduta do réu típica, ilícita e culpável, mantém-se a condenação nos termos da sentença.

Analisando os critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, nota-se que o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de redimensionamento das penas-base, pois estas foram fixadas no mínimo legal.

Melhor sorte não possui quanto ao afastamento da agravante do artigo 61, II. “f” do CP no crime de lesões corporais.

Não obstante os argumentos trazidos, não há bis in idem na aplicação da referida agravante nos crimes de lesões corporais praticados contra a mulher, uma vez que a própria lei acresceu tal sanção com o fito de agravar a penalização de crimes desta natureza. Sobre o tema, vejamos precedente do STJ:

É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata’ (HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018)”.

Posto isto, não havendo causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena de 04 (quatro) meses de detenção para o crime de lesão corporal e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias para o crime de ameaça, totalizando 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime aberto.

Mais uma vez o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de decote da indenização por danos morais, vez que não houve condenação nesse sentido.

Por fim, segundo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade da justiça e isenção de custas deverá ser direcionado ao Juízo da execução.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço em parte e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS – ameaça -
pedido absolutório – impossibilidade – agravante do artigo 61, II, f do CP – assistência judiciária e isenção de custas - recurso parcialmente conhecido e improvido.

1. N
os casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina. Por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado. 2. O apelante agrediu fisicamente sua convivente, subsumindo-se a ação praticada perfeitamente no tipo descrito no artigo 129, § 9º do Código Penal. A
promessa de
morte
fo
ra
direcionada à
vítima
,
sendo capaz de
causar-lhe medo
,

como afirmou na fase inquisitiva e judicial, levando-a a buscar
proteção policial, conduta que se insere no artigo 147 do CP. 3.
Não há
bis in idem
na aplicação da referida agravante nos crimes de lesões corporais praticados contra a mulher, uma vez que a própria lei acresceu tal sanção com o fito de agravar a penalização de crimes desta natureza. Precedentes do STJ. 4. Carece de interesse recursal quanto aos pedidos de redimensionamento da pena-base, pois fixada no mínimo, bem como decote da indenização por danos morais, já que não houve condenação nesse sentido. 4.
O pedido de gratuidade da justiça e isenção de custas deverá ser direcionado ao Juízo da execução. 5. Recurso conhecido em parte e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.